Tribunal: TJSP
Processo: 0015365-31.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – Insurgência contra a redução da astreintes – Inadmissibilidade – O valor da multa pode ser revisto em qualquer fase ou grau de jurisdição, inclusive de ofício – Inteligência do artigo 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, especialmente quando esta verba se mostrar manifestamente excessiva e desproporcional – Instrumento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – Insurgência contra a redução da astreintes – Inadmissibilidade – O valor da multa pode ser revisto em qualquer fase ou grau de jurisdição, inclusive de ofício – Inteligência do artigo 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, especialmente quando esta verba se mostrar manifestamente excessiva e desproporcional – Instrumento processual para coagir a parte a cumprir determinação judicial que não pode se convolar em verba indenizatória autônoma, com nítido enriquecimento sem causa da parte beneficiária – Medidas de efetivação da obrigação judicial não fazem coisa julgada, não havendo que se falar na preclusão deste tema, cuja análise da proporcionalidade e razoabilidade do montante da multa pode ocorrer em fase de execução – Precedentes do STJ desta C. Câmara e Corte – Honorários recursais ora fixados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015365-31.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
EDIGENAL DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
2
VOTO No 30.482 - JV
APELAÇÃO No. 0015365-31.2017.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APELANTE: EDIGENAL DE OLIVEIRA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE
MULTA COMINATÓRIA Insurgência contra a redução
da astreintes Inadmissibilidade O valor da multa pode
ser revisto em qualquer fase ou grau de jurisdição, inclusive
de ofício Inteligência do artigo 537, § 1o, I, do Código de
Processo Civil, especialmente quando esta verba se mostrar
manifestamente excessiva e desproporcional Instrumento
processual para coagir a parte a cumprir determinação
judicial que não pode se convolar em verba indenizatória
autônoma, com nítido enriquecimento sem causa da parte
beneficiária Medidas de efetivação da obrigação judicial
não fazem coisa julgada, não havendo que se falar na
preclusão deste tema, cuja análise da proporcionalidade e
razoabilidade do montante da multa pode ocorrer em fase de
execução Precedentes do STJ desta C. Câmara e Corte
Honorários recursais ora fixados Recurso não provido.
Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por
Edigenal de Oliveira em face da Fazenda do Estado de São Paulo, em
21/11/2017, objetivando a execução da multa diária fixada quando da
concessão da tutela antecipada nos autos da ação ordinária de
obrigação de fazer-Processo no 0005678-40.2011.8.26.0477, sob a
alegação de que a Secretaria Estadual de Saúde não fornece ao
apelante os medicamentos Viramune e Truvada desde 03 de maio de
2017.
A Fazenda do Estado apresentou impugnação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
3
comprovando que os medicamentos estavam à disposição do apelante
(fls. 51/54).
A r. sentença de fls. 75/77 acolheu a impugnação,
para julgar extinto o cumprimento de sentença por falta de interesse de
agir do exequente, tendo em vista a ausência de intimação da FESP
para o cumprimento da obrigação. Apelou o exequente, alegando
desnecessidade de intimação pessoal do Procurador do Estado (fls.
82/89).
O v. acordão de fls. 121/125, ratificado as fls.
129/132, desta Relatoria, deu provimento ao recurso.
Retomado o cumprimento de sentença quanto a
obrigação de pagar a multa diária e os honorários advocatícios,
apresentado o cálculo (fls. 141/142), nova impugnação do ente público
(fls. 149/159).
Sobreveio a r. sentença de fls. 211/212, cujo
relatório adoto, acolhendo em parte a impugnação com a redução da
multa cominatória para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e julgando extinto
o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
condenando o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios
arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformado, apelou o exequente, as fls. 216/222,
sustentando afronta a coisa julgada, pois o incidente de cumprimento
de sentença já transitou em julgado, defende o valor devido a título de
astreintes e pugna pela reforma da r. sentença.
Recurso processado e contrariado (fls. 230/234).
É o relatório.
Preambularmente, anoto que no v. acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
4
121/125, ratificado as fls. 129/132, não houve debate quanto ao valor
fixado a título de astreintes.
Infere-se dos autos que o exequente, ora apelante,
pretende a execução da multa cominatória no montante total e
atualizado de R$ 167.585,80 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos
e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), além dos honorários
advocatícios no valor de R$ 25.137,87 (vinte e cinco mil, cento e trinta
e sete reais e oitenta e sete centavos), consoante cálculo de fl. 142.
Cumpre observar o que expressamente prevê o
artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 537. A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e
que
se
determine
prazo
razoável
para
cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
Como leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
em sua conhecida obra:
Astreinte. Alteração (§ 6o). “O valor das astreintes
pode ser alterado a qualquer tempo, quando se
modificar a situação em que foi cominada a multa”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
5
(STJ, REsp no 763.975/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, 3a Turma, jul. 13.02.2007, DJ
19.03.2007, p. 330) (“Código de Processo Civil
Anotado”, 15a edição, 2011, Forense, p. 475).
O que se deve levar em consideração no caso
concreto é que a fixação do valor total da multa cominatória no
montante de R$ 167.585,80 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e
oitenta e cinco reais e oitenta centavos) se convolará, indevidamente,
em verba indenizatória, e não mero instrumento coercitivo para o
cumprimento de decisão judicial.
Na
lição
de
FREDIE
DIDIER
JÚNIOR,
LEORNARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULO SARNO BRAGA e
RAFAEL OLIVEIRA o seguinte:
Não se pode dizer que a possibilidade de alteração
posterior da medida de apoio representa ofensa à
coisa julgada material, ou mesmo que configura
uma exceção a essa imutabilidade. Quando o
magistrado julga procedente o pedido formulado
pela parte, impondo ao adversário um fazer ou não
fazer, fica desde já autorizado a tomar todas as
providências
cabíveis
para
torná-lo
efetivo,
podendo, inclusive, alterá-las posteriormente, se
isso for necessário. Assim, essa alteração das
medidas de efetivação não implica alteração da
norma jurídica individualizada contida no comando
decisório. Não se pode alterar o fazer ou não fazer
impostos, MAS NADA IMPEDE QUE SE ALTEREM
AS MEDIDAS DE APOIO À SUA EFETIVAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
6
(Curso de Direito Processual Civil, 3a ed. Salvador:
Juspodivm. 2011, vol 5, p. 445-6).
Nesse sentido, alguns precedentes E. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
APLICAÇÃO
DE
MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ.INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior
possui firme o entendimento no sentido de que a
decisão que comina a astreinte não preclui, nem
faz coisa julgada material. Assim, é possível a
modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a
qualquer tempo, inclusive na fase de execução,
quando irrisória ou exorbitante. Precedentes. 2. "O
art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
não se
restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto
houver discussão acerca do montante a ser pago a
título da multa cominatória, não há
falar
em
multa
vencida."
(AgInt
no
REsp
1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/04/2020, DJe 27/04/2020).
3. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
7
(AgInt no AREsp 1662967 / PR, Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 14/09/2020).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
ASTREINTES.
COISA
JULGADA
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE.
EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO DOS
VALORES.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi
interposto contra decisão publicada
na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos
com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2.
Esta
Corte,
no
julgamento
do
recurso
representativo da controvérsia, de relatoria do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
consolidou o entendimento de que a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
8
comina astreintes não preclui, não fazendo
tampouco coisa julgada (REsp no 1.333.988/SP,
Segunda Seção, j. 9/4/2014, DJe 11/4/2014).
3. No caso, a questão concernente à possibilidade
de redução do valor da astreinte, quando a sua
fixação ocorrer em valor muito
superior ao discutido na ação judicial em que foi
imposta, a fim de evitar possível enriquecimento
sem causa, é unicamente de direito e configura
hipótese de violação direta dos dispositivos legais
que disciplinam o instituto (art. 461, § 6o, do
CPC/73), razão pela qual é cabível o recurso
especial.
4. Esta eg. Terceira Turma do STJ, no julgamento
do REsp no 1.475.157/SC, de relatoria do Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, firmou
entendimento de que a apuração da razoabilidade
e da proporcionalidade do valor da multa diária
deve ser verificada no
momento de sua fixação em relação ao da
obrigação principal. 5. No caso, o valor da multa
diária fixada desde o início se revela
desproporcional à expressão econômica da obrigação principal. Assim, verificada a
desproporcionalidade em relação a obrigação
principal, o valor deve ser reduzido a fim de melhor
adequá-lo às circunstâncias da causa.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz
de
evidenciar
a
inadequação
dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
9
presente agravo interno não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1679597 / SP, Ministro MOURA
RIBEIRO, j. 08/06/2020).
A teor do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de
Processo Civil, não há que se falar na preclusão do tema, nem mesmo
na ofensa da coisa julgada, pois, cabível reduzir a multa a patamares
mais adequados ao caso concreto, obstando a indevida alteração da
natureza jurídica das astreintes, de mecanismo de coerção para o
cumprimento de determinada decisão judicial em verba indenizatória
autônoma, acertada, portanto, a redução do montante para R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Há precedentes desta C. Câmara e Corte de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASTREINTES -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO
DE MULTA COMINATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE
FAZER Insurgência contra decisão que reduziu o
valor da astreintes e fixou o débito exequendo em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Manutenção do
decisum - Valor da multa que pode ter alteração
em qualquer fase ou grau de jurisdição - Intelecção
do artigo 537, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, especialmente quando esta verba se
mostrar manifestamente excessiva, como é o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
10
concreto
Instrumento processual para coagir a
parte a cumprir determinação judicial que não pode
se convolar em verba indenizatória autônoma, com
nítido
enriquecimento
sem
causa
da
parte
beneficiária Medidas de efetivação da obrigação
judicial não fazem coisa julgada, não havendo que
se falar na preclusão deste tema, cuja análise da
proporcionalidade e razoabilidade do montante da
multa pode ocorrer em fase de execução

Precedentes do E.STJ e deste E.TJSP - Recurso
improvido. (Agravo
de
Instrumento
2102711-88.2019.8.26.0000; desta Relatoria; Data
do Julgamento: 28/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
PAGAR
QUANTIA
CERTA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA
ASTREINTES
REDUÇÃO DO
VALOR ADMISSIBILIDADE. 1. O juiz poderá, de
ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
(art. 537, § 1o, CPC). 2. A decisão que comina a
multa diária não preclui nem faz coisa julgada
material. Redução do valor que se mostra
excessivo que atende a natureza e a finalidade da
medida, além dos princípios da moralidade,
proporcionalidade, razoabilidade e cláusula geral
que
veda
o
enriquecimento
sem
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
11
Manutenção da decisão que reduziu o valor das
astreintes.
Recurso
desprovido. (Agravo
de
Instrumento 2095175-89.2020.8.26.0000; Relator
Décio
Notarangeli;
Data
do
Julgamento:
05/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Multa por descumprimento de obrigação.
1. Decisão agravada que reduziu o valor de R$
21.166,49 da multa fixada para R$ 5.000,00.
Manutenção. Possibilidade nos termos do art. 537,
§ 1o do CPC. 2. Redução consubstanciada de
acordo
com
os
critérios
de
moderação
e
razoabilidade, de forma a cumprir sua finalidade
coercitiva, mas também evitar o enriquecimento
ilícito.
Recurso
não
provido. (Agravo
de
Instrumento 2017131-56.2020.8.26.0000; Relator
Oswaldo
Luiz
Palu;
Data
do
Julgamento:
04/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. R decisão agravada que fixou o
período da multa (astreintes) a ser cobrada em
virtude do descumprimento da obrigação de fazer
pela FESP e determinou que os exequentes, ora
agravados, procedessem a correção do cálculo da
multa. Pleito pela FESP, ora agravante, de reforma
da r. decisão agravada para o fim de reconhecer a
nulidade da execução da multa imposta, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
12
alternativamente, a inexistência de valores a
executar, diante da ausência de descumprimento;
subsidiariamente,
reconhecer
o
excesso
de
execução, reduzindo o valor arbitrado a título de
astreintes. Recurso da FESP que deve ser
parcialmente
acolhido.
MULTA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL. Alegação pela FESP de que não houve
sua intimação pessoal, violando-se, assim, a
Súmula no 410 do E. STJ e art. 927, inciso IV, do
CPC/2015. Não acolhimento. Intimação pessoa da
FESP, por meio do portal eletrônicos, nos termos
do art. art. 183 §1o do CPC/2015 c. c. arts. 4o e 5o
da Lei no 11.419/2006. FESP que se manifestou
nos
autos
após
as
intimações
pelo
portal
eletrônico. Determinação de intimação pessoal por
meio de oficial de justiça à determinada servidora,
para cumprimento da obrigação de fazer, que não
se estendeu à FESP. MULTA. PERÍODO E VALOR
FIXADOS. Decisão que fixa multa (astreintes) que
não preclui e nem faz coisa julgada. Aplicação do
Tema no 706 do E.STJ. Possibilidade de aplicação
do art. 537, §1o, inciso II do CPC/2015 ao caso.
Entendimento pacificado pelo E. STJ de que o art.
537, § 1o do CPC/2015 não se restringe somente à
multa vincenda, pois, enquanto houver discussão
acerca do montante a ser pago a título da multa
cominatória, não há falar em multa vencida.
Precedentes desta C. Corte de Justiça. Cabimento
de modificação do período da multa, diante da
comprovação nos autos da complexidade do ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
13
enquadramento funcional (obrigação de fazer),
bem como pelo reconhecimento pelo próprio Juízo
"a quo" de que a FESP não permaneceu inerte
durante todo o período que ele indicou como
devido a título de multa na r. decisão agravada.
Termo inicial da multa (astreintes) aqui fixada que
também havia sido indicado pelos agravados como
início da multa. Necessidade de redução do
período da multa e de seu valor. Descabimento,
contudo,
da
extinção
da
multa
diante
da
comprovação nos autos da inércia da FESP
durante determinado período. Recurso da FESP
parcialmente acolhido neste tocante. R. decisão
agravada parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento 3003784-36.2020.8.26.0000; Relatora
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Data do Julgamento:
11/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de
falta de título. Não ocorrência. A cominação da
multa ocorre no plano hipotético porque, no ato do
deferimento da tutela, não há como saber, com
grau de certeza, se haverá o inadimplemento e
qual a sua extensão. A multa está sujeita a
condição, mas se torna exigível pelo só fato de que
sobrevém o descumprimento da ordem judicial. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
14
título executivo é hígido. "ASTREINTES". VALOR
CONSOLIDADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO.
POSSIBILIDADE. O Código de Processo Civil
adota um sistema de precedentes e, com isso,
promove o tratamento unificado do direito, com a
prevalência da segurança jurídica, previsibilidade e
igualdade. A questão processual que gravita em
torno da revisão ou revogação das "astreintes"
torna indispensável considerar o entendimento
construído e consolidado no STJ, que admite a
revisão da multa não paga, em razão do
descumprimento da obrigação, mesmo após o
trânsito em julgado. Interpretar de maneira diversa
significa contrariar a orientação consolidada na
Corte Superior. A literalidade do artigo 537, §1o,
parece restringir a possibilidade de revisão apenas
em relação às multas vincendas, o que afastaria o
alcance em relação ao valor da multa consolidada.
A interpretação literal do dispositivo não deve
prevalecer. A vedação não está expressa na
redação da norma. Possibilidade de o exegeta
extrair significado da norma com base na
interpretação teleológica, histórica e sistemática. A
análise da tramitação legislativa permite concluir
pela possibilidade de revisitação da multa, seja ela
vencida ou vincenda, em razão do descumprimento
da obrigação. O texto consolidado franqueia
expressamente a modificação do valor e da
periodicidade da multa vincenda. Admissibilidade
da exclusão da pena pecuniária global, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
15
no caput do artigo e nos incisos do parágrafo
primeiro. Existência de autorização legal para a
exclusão do valor consolidado da pena pecuniária
nas hipóteses em que (i) a multa se tornou
insuficiente
ou
excessiva;
(ii)
o
obrigado
demonstrou o cumprimento parcial superveniente
da obrigação ou justa causa para o seu
descumprimento. Precedentes deste Tribunal de
Justiça. Meio de coerção que não produz coisa
julgada material. Possibilidade de modificação ou
supressão
na
fase
executiva.
Verificada
a
exorbitância da multa, sua incompatibilidade com o
conteúdo econômico da causa, uma imposição
pecuniária
despropositada
à
obrigação
estabelecida no título, a regra do art. 537, §1o, do
CPC
autoriza
a
modificação
do
valor,
da
periodicidade ou, até a exclusão da multa, seja ela
vencida ou vincenda. Na hipótese dos autos a
multa
cominatória
foi
fixada
objetivando
o
cumprimento de obrigação de fazer consistente em
dispensação de medicamento que não integr a lista
de dispensação obrigatória do SUS. Multa que
alcança soma de R$ 73.000,00, além de valores já
cobrados em outros incidentes. Recurso provido,
em parte, para reduzir a multa devida para R$
24.000. OBSERVAÇÃO. Estabelecimento de limite
para a multa incidente do presente julgamento em
diante. A medida mostra-se necessária em razão
do quadro processual, que denota persistência do
comportamento
litigioso
das
partes
e
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015365-31.2017.8.26.0477 -Voto no 30482-JV
16
possibilidade de reiteração de inadimplemento e da
cobrança, impondo nova discussão sobre valores,
o que deve ser evitado. Multa limitada a R$
8.000,00 para cada bloco de trinta dias de eventual
descumprimento. HONORÁRIOS. Causalidade. A
Fazenda deu causa à judicialização da multa.
Honorários fixados em 10% sobre o valor da multa.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
(Agravo
de
Instrumento
3004607-10.2020.8.26.0000; Relator José Maria
Câmara Junior; Data do Julgamento: 29/10/2020)
Portanto, o caso é de manter o valor do débito
exequendo no patamar fixado na r. sentença.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do estatuto
processual civil (quantificação dos honorários na fase recursal), deverá
ser acrescido 5% (cinco por cento) à verba de sucumbência fixada,
ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao apelante, nos autos
principais e anotada a fl. 40.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator